Tribunal: STF
Processo: ARE 1312002
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.
    É que passa necessariamente pelo reexame fático-probatório e pela interpretação de legislação infraconstitucional (Decreto-Lei 3.688/1941) rever o pronunciamento a quo que deu provimento ao recurso de apelação criminal e afastou a decisão de rejeição liminar da peça inaugural, determinando o recebimento da denúncia e o regular prosseguimento do feito, pela prática em tese do delito previsto no art. 47 da Lei de Contravenções Penais (Exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício). Incide, pois, o óbice do Enunciado 279 da Súmula/STF, bem como se caracteriza como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional.
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 1.280.872/DF, Ministro Luiz Fux; ARE 1.280.071/DF, Ministro Edson Fachin; ARE 1.166.750/DF, Ministro Marco Aurélio, ARE 1.154.088/DF, Ministro Celso de Mello.
    Em face do exposto, com fundamento no inciso III do art. 932 do CPC, c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, não conheço do recurso extraordinário. 
    Publique-se.
    Brasília, 15 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator